Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-88.2021.8.11.0084
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000635-88.2021.8.11.0084
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCIO LUIZ FERRONATO - CPF: 588.626.099-49 (RECORRIDO), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

LIMPEZA DE REDE DE ENERGIA.

SERVIÇO QUE CULMINOU NA DESTRUIÇÃO DE CERCA E PERDA DE SEMOVENTE.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
DANO MATERIAL.
PERDA EMERGENTE COMPROVADA.
LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ.
NÃO EVIDENCIADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
A destruição de cerca de propriedade de consumidor
e a
perda de semove nte que decorrem da execução de serviços da empresa

reclamada

evidencia
o
não

cumprimento

desse

dever
,
ficando

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilícita

desta
.

2.
Os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergentes
(o
que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Danos

materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

comprovados

por

meio
de
documentos
(
atestado
,
laudo

técnico
e
orçamento
).

3.
A litigância de má-fé se caracteriza p
ela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo
80 do CPC.

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso

não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000635-88.2021.8.11.0084

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE APIACÁS

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Re
corrido
:
MARCIO LUIZ FERRONATO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARCIO LUIZ FERRONATO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença

proferida
no ID150862923/PJe2.
Concluiu
que
ficou

evidenciada a danifica ção da cerca da propriedade da parte

reclamante
,
quando da realização de limpeza da rede de energia pela parte

reclamada
,
bem

como
a
perda
do
semovente
do
autor
.
Julgou

procedente

a

ação
para
condenar
a
concessionária

recorrente

ao

pagamento
de R$ 5.907,00
a
título
de
danos

materiais
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID150862926/PJe2.
Em

resumo
,
alegou
que: a) a
parte

reclamante

não

evidenciou
que a
suposta

destruição
da
cerca
e
perda
do
semovente

ocorreram

por

ação
da
parte

reclamada
; b) o
parecer

técnico

encartado

nos autos não é hábil a comprovar o efetivo

dano
material
eventualmente

sofrido
; e c)
houve

tentativa
de
alteração
da
verdade
dos
fatos
,
configurando

má-fé
do
autor
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
jugar

improcedente
a
reclam
ação
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID150862931/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Falha

na

prestação
de
serviço
.

Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Além

disso
, a
legislação
de
regência

determina
que
o

fornecedor
de
produtos
e
serviços

responderá
,
in
dependentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos
danos

causados

aos

consumidores

pelos

defeitos

relativos

ao

produto

ou

prestação
dos
serviços
,
ou

ainda

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
(art. 14 CDC).

Nest
e

sentido
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ATO ILÍCITO.
DANO MORAL.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
APELO.
ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A

cobrança

indevida
e a
privação
dos
serviços

diante
da
adimplência
da
autora

demonstra

falha

na

prestação
do
serviço
,
configurando
,
assim
,
ato

ilícito
. 2. O
desconforto

causado
pela
privação
dos
serviços
de internet e
ainda
o
descaso
para com a
figura

do

c
onsumidor
, que
buscou

incessante
e
reiteradamente
a
solução
do
problema
,
gera

ao

mesmo
,
hipossuficiente

na

relação
,
por

si

só
,
repercussão
grave no
íntimo
do
apelado
,
pois

causou

aborrecimentos
que
ultrapassaram
o
mero

dissabor
,
ficando

privado
da
utilizaç
ão
do
serviço

devidamente

contratado

há

anos
,
sem

qualquer

justificativa
. 3. O valor da
indenização
no valor de R$ 5.000,00 é
justo
e
proporcional
,
considerando
as
particularidades
do
caso
sub
judice
,
indo

ao

encontro
do
entendimento

jurisprudencial

pátrio
. 4.
Apelação

cível

não

provida
.
Decisão

unânime
.
(TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo

Nunes
Gomes, Data de
Julgamento
: 25/10/2017, 2ª
Câmara

Extraordinária

Cível
, Data de
Publicação
: 08/11/2017)

No
caso
dos autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
o

serviço
de
limpeza
da
rede
de
energia

foi

prestado
de forma
ineficiente
pela
parte

reclamada
,
pois
,
quando
da
execução
do
serviço
,
esta

acabou

destruindo
a
cerca
(
contenção
do
gado
) que
ficava

nas

extremidades
de
sua

fazenda
,
causando

a

evasão
de
semovente
s
do
autor
.

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que a
parte

reclamante

evidencia

falha

na

prestação
do
serviço

por

meio
das imagens e
vídeo

juntados
no ID 150862917/PJe2 e
ID 150862920/PJe2,
sendo

também

corroborado

pelo

p
edido
de
ressarcimento

perante
a
reclamada

através
do
processo
nº 202103902
.

Ainda

em

exame
dos autos, nota-se que
há

outras

provas

evidenciando
que, de
fato
,
houve
a
destruição
da
cerca
e
desaparecimento
de um dos
semoventes
da
parte

reclamante
,
isto

afer
ido
do
atestado
,
laudo

técnico
e
orçamento

juntados

ao
ID 150862916/PJe2,
os

quais
, inclusive,
foram

assinados
e
carimbados

por

profissional

técnico
.

Constata
-se, no
presente

caso
, que a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
,
porquanto

trouxe

to
das
as
provas
que
tinha

disponível
,
além
de que, vale
lembrar
que
deve

ser

proporcionado

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).

Desse

modo
, pela
insuficiência
de
provas
da
parte

reclamada
e
considerando
o
conjunto

proba
tório

trazido

pelo

reclamante
,
conclui
-se que
houve

falha

na

prestação
de
serviço
e,
consequentemente
,
conduta

ilícita
da
concessionária
.

Dano
material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentement
e
do
dano
moral, para o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do
Código
Civil,
os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente

se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Em

análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
da
destruição
da
cerca
de
sua

propriedade
e
per
da
do
semovente
, no valor total de R$ 5.907,00.

Em

exame
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
o

dano
material
se encontra

devidamente

comprovado
no valor de R$ 5.907,00
(ID 150862916/PJe2),
fazendo
a parte
reclamante
jus à
inden
ização

pelos

danos

materiais

na

modalidade
de
danos

emergentes
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça
, a

mera

utilização

de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo

ser

demonstrado

o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o

normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt

no
AREsp
563.934/SC, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em

exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
,
o
caráter

manifestamente

infundado
das
alegações
da parte

reclamante

ou
o
seu

dolo

em

obstar
onormal
trâmite
do
processo
.

Vale
ressaltar
, que
em

nenhum

momento

restou

evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos
.
Aliás
,
analisando

todo
o
contexto
, o que se
pode

perceber
é que a parte
reclamante

p
leiteia

na

presente

ação

apenas

aquilo

em
que
foi

lesada
,
tanto
é que
informou
a
evasão
de
três

semoventes
, mas a
perda
de
apenas
um deles,
além
das
despesas
com a
reforma
da
cerca
que
foi

destruída
.

Por

esta

razão
,
não

merece

acolhimento o pleito de lit igância de má-fé
,
razão

por
que
a
indefiro
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

process
uais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024